Tribunal: TJBA
Processo: 8130181-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130181-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: GIRLAN CLAUDIO SAMPAIO PORTO

Advogado(s)
:
AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA, JORGE LEANDRO SHORT FONTES, LUCAS SHORT FONTES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE RESERVAS. HOSPEDAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA. contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados por consumidor em razão de falha na prestação de serviço de hospedagem em Paris durante as Olimpíadas de 2024, condenando a ré ao pagamento de R$ 52.811,73 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, por atuar como mera intermediadora, e ausência de falha na prestação do serviço, postulando a reforma integral da sentença ou a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital intermediadora de reservas possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios na prestação do serviço de hospedagem ofertado por estabelecimento credenciado; e (ii) estabelecer se a indisponibilidade da acomodação contratada e a divergência substancial entre a oferta anunciada e as condições reais do imóvel justificam a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma digital integra a cadeia de fornecimento ao gerir reservas, intermediar contratações, utilizar sua marca e auferir lucro direto com a operação, gerando legítima expectativa de segurança e confiabilidade ao consumidor.

A responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, sendo descabido impor ao consumidor, em situação de vulnerabilidade em país estrangeiro, a obrigação de demandar exclusivamente o estabelecimento hoteleiro.

A controvérsia submete-se ao regime de responsabilidade civil objetiva previsto no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva do hotel diante do risco do empreendimento assumido pela plataforma intermediadora.

As cláusulas de exclusão de responsabilidade e políticas de não reembolso são abusivas e nulas quando evidenciado inadimplemento substancial do serviço contratado.

A prova documental demonstra discrepância relevante entre as imagens publicitárias divulgadas e as condições efetivas da acomodação disponibilizada, caracterizando publicidade enganosa e vício de qualidade do serviço.

A disponibilização de acomodação degradante e diversa da contratada viola os arts. 20 e 37, §1º, do CDC, frustrando a legítima expectativa do consumidor e rompendo a confiança inerente à relação de consumo.

O ressarcimento material fixado em R$ 52.811,73 corresponde adequadamente à diferença entre o valor originalmente contratado e as despesas extraordinárias suportadas pelo consumidor com hospedagem emergencial.

A recusa da hospedagem originalmente reservada e a realocação compulsória em ambiente insalubre, em país estrangeiro, configuram dano moral in re ipsa, diante do constrangimento, da insegurança e da vulnerabilidade experimentados pelo consumidor.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8130181-95.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA.
e, como apelado,
GIRLAN CLAUDIO SAMPAIO PORTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)